Tribunal: STF
Processo: RE 115740
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-05
Data de publicação: 1988-04-05

Ementa:
- TRANSPORTE MARITIMO. COMPETÊNCIA PARA O PROCESSO E JULGAMENTO
DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
DIVERGENCIA, NÃO CONFIGURADA, COM A SÚMULA 363, PORQUE A
CONTROVERSIA SE TRAVOU, NAS INSTANCIAS ORDINARIAS, ENTRE A
PREVALENCIA DO FORO DA SEDE DA AUTORA (PORTO ALEGRE) E O DA SEGUNDA
RE (RIO DE JANEIRO), SENDO A PRIMEIRA SEDIADA NO EXTERIOR (ART. 94
E SEUS PARAGRAFOS 3 E 4, DO COD. PROC. CIVIL), SEM QUE SE HOUVESSE
COGITADO DO FORO DO LUGAR DO ATO (PARANAGUA) QUE SERIA O ADMITIDO
NO VERBETE EM CAUSA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.